Tribunal: TJES
Processo: 0016266-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016266-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FABIANO ALVES COUTINHO e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016266-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABIANO ALVES COUTINHO

APELADO: FABIANO ALVES COUTINHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. EQUÍVOCO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

A pena base foi aplicada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Porém, ao aplicar a atenuante da confissão, o julgador a quo incorreu em equívoco ao fixar a pena intermediária em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão - valor inferior ao mínimo. Assim, é imperioso observar que a pena intermediária, mesmo após a aplicação das circunstâncias atenuantes, não pode ser fixada em valor inferior ao mínimo legal.

O Código Penal, em seu artigo 33, § 2º, alínea "c", estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, pode iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, considerando as condições judiciais do artigo 59 do mesmo Código. É inconteste que o réu possui maus antecedentes, conforme apontado pelo Ministério Público. No entanto, as condenações referentes aos maus antecedentes são de fatos longínquos e que ocorreram anos atrás. Além disso, é crucial observar que essas condenações anteriores não guardam qualquer relação com o novo delito pelo qual foi condenado agora. Frise-se, ademais, que com exceção dos antecedentes criminais, todas as demais circunstâncias do art. 59 do CP foram valoradas de forma favorável ao réu, o que também justifica a imposição do regime aberto para o cumprimento de pena.

Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016266-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABIANO ALVES COUTINHO

APELADO: FABIANO ALVES COUTINHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MPES e FABIANO ALVES COUTINHO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 5a Vara Criminal de Vitória
, que condenou
o segundo apelante
pela prática do crime previsto no
art. 157 do CP
, à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime aberto.

Nas razões recursais apresentadas, o MP pleiteia o recrudescimento da pena, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena.

Inicialmente, destaco que a pena base foi aplicada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Porém, ao aplicar a atenuante da confissão, o julgador a quo incorreu em equívoco ao fixar a pena intermediária em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão - valor inferior ao mínimo.

Assim, é imperioso observar que a pena intermediária, mesmo após a aplicação das circunstâncias atenuantes, não pode ser fixada em valor inferior ao mínimo legal.

Houve, dessa maneira, violação ao entendimento do enunciado sumular n. 231 do STJ, que assim dispõe: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por tal razão, redimensiono a sanção provisória ao período de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, período que deve ser convertido em definitivo, haja vista a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, entende o MP que "
o denunciado/apelante possui duas condenações definitivas (0058943-95.2007.8.08.0024 e 0005204-81.2005.8.08.0024) ambas alcançadas [aparentemente] pelo prazo depurador de cinco anos, que são aptas a configurar os maus antecedentes
".

As condenações dizem respeito ao delito do art. 12 da Lei 6368/79, praticado no ano de 2005, bem como os delitos dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, praticados no ano de 2007.

O Código Penal, em seu artigo 33, § 2º, alínea "c", estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, pode iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, considerando as condições judiciais do artigo 59 do mesmo Código.

É inconteste que o réu possui maus antecedentes, conforme apontado pelo Ministério Público. No entanto, as condenações referentes aos maus antecedentes são de fatos longínquos e que ocorreram anos atrás.

Além disso, é crucial observar que essas condenações anteriores não guardam qualquer relação com o novo delito pelo qual foi condenado agora.

Assim, a distância temporal dos fatos e a ausência de conexão entre os delitos anteriores e o atual reforçam a manutenção do regime aberto como o mais adequado para o início do cumprimento da pena imposta ao apelante.

Frise-se, ademais, que com exceção dos antecedentes criminais, todas as demais circunstâncias do art. 59 do CP foram valoradas de forma favorável ao réu, o que também justifica a imposição do regime aberto para o cumprimento de pena.

Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela defesa, como venho reiteradamente manifestado sobre o assunto, tal pedido deve ser feito perante o juízo das execuções penais, o qual possui mais condições de analisar a real situação financeira do réu.

Isso posto, sem maiores delongas, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena ao período de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto. Por outro lado, nego provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)